Tribunal: TJMT
Processo: 1030082-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030082-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), RENATO FRANCIS AZEVEDO - CPF: 005.863.931-45 (AGRAVANTE), DEBORHA SOBRAL SILVA - CPF: 017.464.621-67 (AGRAVADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), H. R. S. S. - CPF: 110.262.211-70 (AGRAVADO), H. R. S. S. - CPF: 110.262.181-10 (AGRAVADO), DEBORHA SOBRAL SILVA - CPF: 017.464.621-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – VERBA MINORADA PARA 60% DO SALÁRIO MÍNIMO – ALIMENTANTE REQUER A MINORAÇÃO PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA – 2 (DOIS) FILHOS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão dos alimentos requer a demonstração da mudança da situação fática, apta a justificar a revisão da questão.

Ausente a comprovação de redução da capacidade financeira do alimentante e inexistindo informações quanto à redução das necessidades da parte alimentada, a manutenção do valor da pensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RENATO FRANCIS AZEVEDO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Revisional de Alimentos, com Fixação de Guarda e Regulamentação de Visitas n. 1029717-31.2023.8.11.0041, que deu parcial provimento ao pedido de reconsideração dos alimentos fixados liminarmente de 80% (oitenta por cento) para 60% (sessenta), do salário-mínimo, equivalente a aproximadamente a R$792,00 (setecentos e noventa e dois reais).

O recorrente pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo para reformar a decisão dando total provimento ao pleito para reduzir os alimentos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo, adequando, assim, à sua possibilidade financeira, mesmo porque possui despesas pessoais e outros filhos menores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal vindicada.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de Id. 200606192.

Contrarrazões no Id. 203890669, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A representante ministerial, Dra.Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, por meio do parecer de Id.208803690, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

É pacífico que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

É cediço que a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

Conforme se extrai do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.
– grifei.

Assim, não obstante os argumentos do recorrente, não verifico que restou demonstrada a possibilidade do direito, uma vez que se trata de alimentos a dois menores e o agravante possui uma renda mensal média de R$2.000,00 (dois mil reais).

Ante o conjunto probatório demonstrado e as acepções legais sobre o tema, tenho que a quantia fixada a título de alimentos pelo Juízo
a quo
não deve ser alterada, pois, mostra-se adequada.

Neste seguimento:

“REVISIONAL DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO. Para a promoção da minoração dos alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira, sendo necessária a instrução probatória na demanda.(TJ-MT - AI: 10106891620178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/03/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2018).”

Dispositivo.

Com tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024